Tribunal: TJMT
Processo: 1012900-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012900-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FLAVIO ANTONIO DE SOUZA ANDRADE - CPF: 071.972.868-16 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. SAQUES INDEVIDOS E OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, ao sanear os autos da ação de indenização por danos materiais (PASEP), rejeitou as preliminares de prescrição, ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e impugnação à gratuidade judiciária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a pretensão do autor está prescrita;

(ii) saber se há ausência de interesse de agir ante o saque dos valores discutidos;

(iii) saber se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo;

(iv) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda;

(v) saber se é cabível o benefício da gratuidade judiciária ao agravado;

(vi) saber se é aplicável o CDC e possível a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.150 do STJ fixa que o prazo prescricional tem início na data em que o titular da conta PASEP tem ciência do desfalque, o que não ficou comprovado nos autos como ocorrido antes da propositura da ação.

4. Há interesse de agir quando o autor afirma que os valores creditados não correspondem ao saldo efetivo, ensejando controvérsia judicial legítima.

5. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

6. A Justiça Estadual é competente para julgar ações que envolvem responsabilidade do Banco do Brasil por má gestão do PASEP, não se tratando de demanda contra a União (Súmula 42/STJ).

7. A impugnação à gratuidade judiciária será examinada pelo juízo de origem, nos termos do art. 100 do CPC.

8. Alegações sobre a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova não foram apreciadas em primeiro grau, sendo vedada a análise direta por este Tribunal para evitar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Te­se de julgamento:

“1. O prazo prescricional para ação que visa recomposição de saldo de conta PASEP inicia-se na data da ciência do desfalque pelo titular.”

“2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em ações que discutem má gestão da conta vinculada ao PASEP.”

"3. Compete à Justiça Estadual o julgamento de ações que envolvam a responsabilidade do Banco do Brasil na condição de gestor do PASEP.”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais”
(Proc. no 1000226-92.2021.8.11.0026), ajuizada contra o agravante por FLAVIO ANTONIO DE SOUZA ANDRADE, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as matérias preliminares e de ordem pública suscitadas pela parte ré (ora agravante), dentre elas a prescrição, carência da ação por ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual (
cf. Id. no 188287042 dos autos de origem).

Nas razões recursais, o Banco agravante sustenta que a ação é manifestamente prescrita, por tratar-se de demanda revisional fundada em expurgos inflacionários supostamente não aplicados à conta vinculada ao PASEP, sendo o termo inicial da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32, a data do suposto crédito devido, e não a data do saque.

Alega, ainda, ausência de interesse de agir do agravado, considerando que os valores foram disponibilizados e efetivamente recebidos em conta corrente, sendo a controvérsia restrita à discordância quanto ao montante, o que, por si só, não configura lesão a direito subjetivo.

Sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, por ser apenas operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP, cuja administração está a cargo do Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda.

Aduz, por conseguinte, a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, sob o argumento de que a causa versa sobre inadimplemento da União Federal, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Impugna, também, o eventual deferimento do pedido de gratuidade da justiça ao autor, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

Assevera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à hipótese dos autos e, por consequência, a indevida inversão do ônus da prova.

Pede, sob esses fundamentos,
a atribuição de efeito ativo ao recurso e, ao final, o seu provimento, com a consequente reforma da decisão agravada, para o reconhecimento das preliminares suscitadas (cf. Id. no 282182881).

A decisão vinculada ao Id. no 282759390 admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 285585861).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5 do CPC.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida padece de nulidade e deve ser reformada, porquanto teria deixado de reconhecer: (i) a prescrição da pretensão autoral; (ii) a carência da ação por ausência de interesse de agir; (iii) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; e (iv) a incompetência absoluta da Justiça Estadual, além de (v) impugnar a concessão da gratuidade judiciária ao agravado, por ausência de demonstração de hipossuficiência econômica.

Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao relator cabe "atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão."

A concessão de tutela recursal de urgência exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora).

Quanto à alegação de prescrição, não vislumbro, neste momento processual, sua configuração. Com efeito, o Tema 1.150 do STJ fixou que o prazo prescricional tem início a partir da data em que o titular da conta vinculada ao PASEP tem ciência do desfalque. No caso concreto, não há prova de que o agravado tenha tomado conhecimento da irregularidade em data anterior à propositura da demanda.

No que se refere à ausência de interesse de agir, não se evidencia, de plano, a inutilidade da prestação jurisdicional, considerando que o autor afirma que os valores creditados não corresponderiam ao saldo efetivamente acumulado. A divergência entre os valores, ainda que eventualmente improcedente, configura lide passível de apreciação judicial.

No tocante a
ilegitimidade passiva, o eg. Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento acerca do assunto através do Tema 1.150, e ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a tese jurídica no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, conclui-se, portanto, que o debate acerca da ilegitimidade passiva invocada incialmente pelo Banco do Brasil não encontra qualquer respaldo.

No que diz respeito à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda suscitada sob o argumento de interesse da União, igualmente não prospera, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, também resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal), senão vejamos:

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019).

A propósito, transcrevo julgado deste Sodalício:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. “ (TJMT - AgInt 1015121-39.2021.8.11.0000, Des. Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Por conseguinte, da mesma sorte, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.” (TJMT- RAC 1006946-84.2020.8.11.0002, Des. Rel. MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021). É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in casu, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ.

(TJMT – RAI 1010611-75.2024.8.11.0000, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

No tocante à gratuidade judiciária, a impugnação deverá ser apreciada pelo juízo de origem, nos termos do art. 100 do CPC. Caso mantida, caberá à parte interessada interpor o recurso cabível.

Quanto à alegação de inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova, deixo de analisá-las, por não terem sido objeto de apreciação pelo juízo singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025